Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005861-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO PAULO ALMEIDA SALDANHA - CPF: 982.915.561-72 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005861-66.2020.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOAO PAULO ALMEIDA SALDANHA

Recorrido(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRESA AÉREA - ATRASO DE VOO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MAU TEMPO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Alega o autor, ter adquirido passagens aéreas para viajar no dia 16/01/2020, saída de Cuiabá a Natal, com conexão em Guarulhos, previsão de chegada 09h55min.

No entanto, somente chegou ao destino no dia 17/01/2020, às 12h00min, devido ao atraso em Guarulhos.

Na contestação, a ré alega que no dia 16/01/2020, ocorreu uma alteração de rota, então precisou alternar, em razão da ausência de condições climáticas para pouso no aeroporto de destino possuía, tendo a rota original cancelada, e posteriormente seguindo o itinerário, conforme verifica-se na tela fornecida pela ANAC:

Além do mais, houve comprovação do mau tempo, através dos relatórios da empresa aérea e do Metar. Vejamos:

Portanto, o fato do Autor ter sofrido atraso para chegar em seu destino final, não é suficiente às reparações pleiteadas, pois, no caso, passa a existir uma excludente de ilicitude, por fortuito externo, que foi devidamente comprovado pela empresa aérea.

A companhia aérea fez tudo que estava ao seu alcance para amenizar e evitar problemas ao autor, que, em verdade omitiu a informação do mau tempo, que o mesmo sabia desde o começo, sendo que disponibilizou hospedagem ao mesmo e voucher de transporte e demais despesas, sendo que, a diária perdida do hotel em NATAL não pode ser debitada a empresa pelo fato de que houve a excludente de ilicitude, bem como, eventual despesa do mesmo no cancelamento de sua reserva de locação de veículo no valor de R$ 700,00, ao passo que, eventual nova contratação do mesmo é situação que foge da obrigação também da empresa aérea, sendo relação comercial e particular do autor, de sua livre escolha.

Pois, a condição climática adversa que acarreta atraso ou cancelamento em voo regular é caracterizada como caso fortuito ou força maior, excluindo a responsabilidade civil da empresa de aviação aérea, consoante preconiza o artigo 14, 3o do CDC.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021